Tribunal: STF
Processo: Rcl 51710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Sd Serviços de Digitação Ltda. e outro, em face de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Osasco, nos Autos nº 1001054-27.2017.5.02.0383, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Os reclamantes narram que, em execução trabalhista proposta pela parte beneficiária, foram homologados os cálculos feitos com a aplicação do IPCA-E até a data de distribuição da ação, e, após, com a incidência da SELIC cumulada com juros de 1% ao mês, em afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59. Aduz que, no paradigma suscitado, determinou-se a incidência do IPCA-E na fase pré judicial, e, posteriormente, da taxa SELIC, "sem a adição de juros de mora de forma acumulada". Defende que a "Taxa Selic substitui a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária, bem como a incidência de Juros de Mora de 1% ao mês". Assevera que a decisão proferida na ação de controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, de modo que imperativa a sua observância pelo juízo reclamado. 



    3. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada, no que se refere à atualização do débito ou, subsidiariamente, a suspensão do processo no qual proferida. Ao final, postula pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida, em harmonia com o decidido nas ADCs 58 e 59.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    7. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    8. Recentemente, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    9. No caso em análise, a decisão reclamada homologou os cálculos realizados mediante a incidência do IPCA-E até a data da distribuição e, após, da taxa SELIC cumulada com juros de 1% ao mês sob o fundamento de que a decisão originária, já transitada em julgado, determinou expressamente o percentual de juros aplicáveis a partir do ajuizamento da ação (doc. 17, fls. 99-100). A partir da análise dos autos, verifica-se que, em sentença proferida em 02.10.2018, transitada em julgado, determinou-se a "incidência de juros simples, de 1% ao mês, a partir da data da distribuição da ação" (doc. 14, fls. 36-39 e doc. 15, fls. 01-14).



    10. Não obstante, no julgamento dos paradigmas suscitados, ficou reconhecida a impossibilidade de se cumular a taxa SELIC com qualquer outro índice, tendo em vista que já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. É nesse sentido a ementa do julgado paradigma, na parte que interessa ao presente feito:



    “7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. “ (Grifei)



    11. Em caso semelhante ao dos autos, o Ministro Gilmar Mendes, relator dos paradigmas invocados, considerou indevida a cumulação da taxa SELIC com juros, ainda que estabelecidos em decisão transitada em julgado. Transcrevo o trecho pertinente na decisão:



     “Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar excesso de execução.



    [...]



    Como se infere das decisões transcritas, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, porém, não foi observado o precedente no que tange à fixação dos juros de mora. 



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. “ (Rcl 50.028)



    12. No mesmo sentido, confira-se: Rcl 47.464, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 51.622 MC, Rel. Min. Edson Fachin.



    13. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.



    14. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada (Autos nº 1001054-27.2017.5.02.0383), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    15. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator